Tribunal: STF
Processo: Rcl 43549
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão do Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, que teria desrespeitado o que restou decidido na ACO 3.366, de minha relatoria. 
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 12/19): 
    No presente caso, o Estado do Maranhão, nos autos do processo nº 1038641-32.2020.4.01.3700, inicialmente buscou obter provimento jurisdicional que (i) impeça o Bank of America Merril Lynch de declarar o inadimplemento do contrato de operação de crédito e (ii) suspenda a exigibilidade de pagamento das parcelas durante o período não inferior a 6 (seis) meses, a contar de 23/07/2020. 
    Consoante já esclarecido, após o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís, a União requereu o seu ingresso no feito na condição de assistente simples dos réus. Dentre outras alegações, aduziu que o Estado do Maranhão não poderia apresentar qualquer pedido contra a União, relativa aos contratos de garantia e contragarantia de que cuidam os autos, uma vez que tais pretensões foram objeto de renúncia na Ação Cível Originária nº 3.366, que tramitou perante esse Supremo Tribunal Federal. 
    Posteriormente, a despeito da renúncia já efetivada na ACO nº 3.366, o Estado do Maranhão informou que teve conhecimento de que a União, mesmo ciente da existência de liminar suspendendo a exigibilidade da dívida, efetuou o pagamento da parcela do contrato - vencida em 23.07.2020 - ao credor da operação de crédito. 
    Assim, o Estado do Maranhão solicitou, dentre outras providências, que o ente central se abstenha de promover qualquer ato de execução do Contrato de Vinculação de Receitas e de Cessão e Transferência de Crédito. 
    Nesse contexto, em 28.08.2020, o Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à União que abstenha-se de promover qualquer ato de execução do contrato de vinculação de receitas e de cessão e transferência de crédito, em contragarantia , pactuado entre a União e o Estado do Maranhão, correspondente ao contrato de operação de crédito originariamente celebrado entre o Estado do Maranhão e Bank of America Merryl Linch .
    (...) 
    Como se infere, o contrato de operação de crédito celebrado com o Bank of America Merryl Lynch e o contrato de contragarantia firmado com a União, que são objetos da Ação Ordinária nº 1038641- 32.2020.4.01.3700 JFMA, foram abarcados pela decisão proferida na ACO nº 3.366. Para verificar a identidade, basta comparar os contratos anexados nas referidas demandas. 
    Ademais, por meio da leitura das demandas (ACO nº 3.366 e Ação Ordinária nº 1038641-32.2020.4.01.3700 - JFMA), verifica-se a identidade entre os pedidos e a causa de pedir. Em ambas as demandas, o Estado do Maranhão relata o cenário de grave crise fiscal em virtude de acontecimentos extraordinários, a justificar, sob o argumento da onerosidade excessiva, a suspensão do pagamento das obrigações contratuais e a abstenção do ente central de executar as contragarantias de que dispõe. 
    (...)
    Não obstante a existência da coisa julgada material, o Juízo da 13ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão não determinou a imediata extinção do Processo nº 1038641-32.2020.4.01.3700, cuja matéria de fundo é idêntica à que fundamentou a homologação da renúncia da ACO nº 3.366, permitindo que a causa continue a ser debatida, em manifesta ofensa à coisa julgada proferida por esse Supremo Tribunal Federal. 
    Ao final, requer que seja concedida medida liminar a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada, assim como o trâmite do processo nº 1038641-32.2020.4.01.3700 - JFMA , e no mérito, seja anulada a decisão liminar proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, nos autos do processo nº 1038641-32.2020.4.01.3700, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, a fim de garantir a competência deste Supremo Tribunal Federal e o respeito a coisa julgada material formada na ACO nº 3.366; (fls. 21/22). 
    As informações foram prestadas pela autoridade reclamada.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 18/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1º Região, o processo encontra-se ativo, tendo sido recentemente juntada petição intercorrente (23/6/2021) 
    No caso concreto, a presente reclamação é manifestamente incabível.
    O objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que a reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Nos autos da ACO 3366, em 25/3/2020, deferi parcialmente a medida cautelar, nos seguintes termos:
    (...) DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado autor e a União, devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DO MARANHÃO COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (CONVID19). Em virtude da liminar concedida, não poderá a União proceder às medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar. (...)
    Posteriormente, em decisão publicada no dia 5/6/2020, homologuei o pedido de renúncia, requerida pelo Estado do Maranhão, ao direito sobre o qual se funda a ação, de modo a extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487 do Código de Processo Civil.
    Na hipótese dos autos, o ora reclamante pretende se valer dos fundamentos que embasaram a referida decisão para cassar a medida liminar deferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal Cível do Maranhão, nos autos da Ação Civil Pública 1038641-32.2020.4.01.3700, que, ressalta-se, não foi alvo de discussão na ACO 3366, até porque aquela fora ajuizada contra instituição financeira credora, com o fito de repactuação de condições contratuais a partir do reconhecimento de onerosidade excessiva. Não há, assim, identidade de objeto, já que a União, na condição de garantidora do contrato objeto da revisão judicial, não figura como ré ou parte passiva do feito.
    Além da ausência de identidade de causa, reconhece-se que a transcendência do raciocínio que orientou da decisão que homologou o pedido de renúncia, nos autos da ACO 3.366 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), não autoriza o cotejo pretendido pelo reclamante, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente